Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-53.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 024.787.071-44 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 52044987.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ELISA TEIXEIRA DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 605,33 (seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos), em razão de o seu nome ter sido protestado por débito de IPTU.

3. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com o protesto de seu nome decorrente de débito de IPTU, supostamente pago.

4. Ocorre que a Recorrente efetuou o parcelamento e pagamento do IPTU do ano de 2009/2013, contudo, não realizou o pagamento do débito decorrente do ano de 2014.

5. Nesse sentido, por ter feito o parcelamento e pagamento no ano de 2014, acreditou-se que estava regular também com o IPTU de 2014, mas o parcelamento não inseriu o IPTU daquele ano.

6. A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, da regularidade da CDA e consequentemente o protesto.

7.

Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

9. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ELISA TEIXEIRA DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 605,33 (seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos), em razão de o seu nome ter sido protestado por débito de IPTU.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

A Recorrente ELISA TEIXEIRA DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal Única em razão do julgamento do IRDR n.
85560/2016

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020